Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos decorrentes de contrato fraudulento, com a determinação para a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes e a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34987505). Contrarrazões não apresentadas.
III. Em suas razões, alega que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados. Sustenta a regularidade do contrato, sendo a negativação decorrente do exercício regular do direito pelo não adimplemento pela parte autora, o que afasta a existência de ato ilícito. Aduz ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Conclui pela inexistência de dano moral, inclusive porque a situação não supera o aborrecimento cotidiano e subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
V. Face a alegação exposta na inicial pela parte autora de que desconhece o contrato que ensejou a sua negativação, caberia à parte ré o ônus da prova de demonstrar a sua regularidade (artigo 373, II do CPC), mediante a juntada do contrato aos autos que teria sido entabulado pela parte autora. Todavia, não comprovou a existência de contrato que ensejou a negativação pela suposta dívida. Desse modo, não prosperam as alegações de que não cometeu qualquer ato ilícito e que teria atuado no exercício regular do direito, uma vez que não há comprovação de que a parte autora possui qualquer relação contratual com a parte ré.
VI. Ausente a demonstração do contrato a ensejar a suposta dívida, mantém-se a sentença que declarou a ausência de débitos.
VII. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
VIII. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, reduzo o valor fixado para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se mostra adequado a reparar o dano causado.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.